Tribunal: STJ
Processo: 0026377-94.2015.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2010908 - SP (2022/0197661-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO E OUTRO(S) - PE031109
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IOF/CRÉDITO. FATO GERADOR. ENTREGA DO
MONTANTE AO INTERESSADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)/Crédito
ocorre na data da efetiva entrega dos valores à parte interessada, conforme o art. 63, I,
do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 3o, § 1o, do Decreto 6.306/2007, e não na
data de celebração do contrato.
3. A revogação do art. 8o, XXX, do Decreto 6.306/2007 pelo Decreto 8.511
/2015 implica a aplicação da nova alíquota do IOF sobre as parcelas liberadas após a
revogação, sem que isso configure ilegalidade.
4. Não há violação ao art. 110 do CTN, pois não houve alteração de
conceitos de direito privado, mas sim a aplicação das normas que definem o aspecto
temporal do fato gerador do IOF/Crédito.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47450559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/05/2025 17:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 8091ae7d-0f94-4f68-8d18-57d7f2b4d28a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por maioria, vencida a Sra. Ministra Regina Helena Costa,
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Gurgel
de Faria (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47450559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/05/2025 17:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 8091ae7d-0f94-4f68-8d18-57d7f2b4d28a

RECURSO ESPECIAL No 2010908 - SP (2022/0197661-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO E OUTRO(S) - PE031109
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IOF/CRÉDITO. FATO GERADOR. ENTREGA DO
MONTANTE AO INTERESSADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)/Crédito
ocorre na data da efetiva entrega dos valores à parte interessada, conforme o art. 63, I,
do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 3o, § 1o, do Decreto 6.306/2007, e não na
data de celebração do contrato.
3. A revogação do art. 8o, XXX, do Decreto 6.306/2007 pelo Decreto 8.511
/2015 implica a aplicação da nova alíquota do IOF sobre as parcelas liberadas após a
revogação, sem que isso configure ilegalidade.
4. Não há violação ao art. 110 do CTN, pois não houve alteração de
conceitos de direito privado, mas sim a aplicação das normas que definem o aspecto
temporal do fato gerador do IOF/Crédito.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

Trata-se de recurso especial interposto por CHAPADA DO PIAUI I
HOLDING S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea
, da Constituição
a
Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO assim ementado (fl. 349):
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. FATO GERADOR. ENTREGA TOTAL
OU PARCIAL DO VALOR QUE CONSTITUA OOBJETO DA OBRIGAÇÃO.
ALÍQUOTA ZERO. INOCORRÊNCIA Após O DECRETO 8.511/15.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O fato gerador do imposto sobre operações financeiras (IOF)
consiste na entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação. Art. 63 CTN.
2. Com a revogação do artigo 8°, inciso XXX, do Decreto n.° 6.306
/2007, que previa ser zero a alíquota da exação, sobre as parcelas
entregues posteriormente a tal mudança normativa (Decreto n.° 8.511/2015)
haverá de incidir o novo percentual do tributo, sem que isso configure
qualquer ilegalidade. Precedentes.
3. Apelação não provida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 389/395).
A parte recorrente alega:
(1) violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil pois. "[d]a
análise do acórdão recorrido, verifica-se que este excluiu de sua apreciação o
quanto previsto no art. 110 do Código Tributário Nacional, no que tange à
impossibilidade de alteração dos conceitos advindos do Direito Privado para a
legislação tributária" (fl. 419);
(2) violação ao art. 110 do Código Tributário Nacional porque (fls. 421
/426):
[...] o caso em tela reflete contrato de natureza bancária
(creditória), com a finalidade de incentivo ao desenvolvimento
socioeconômico nacional, o qual, apesar da complexidade de seu
objeto, é concebido e deve observar as normas e princípios
norteadores dos contratos em geral. Contudo, há peculiaridades que
devem ser observadas na forma e execução, como bem ressaltas pelo
Ministro aposentado e Jurista José Augusto Delgado:
"A fixação de um conceito sobre contrato bancário
determina que, primeiramente, ao meu pensar, sejam aceitas as
características abaixo enumeradas como presentes em sua
formação e execução:
a) os contratos bancários são os meios utilizados para a
concretização das operações realizadas pelos bancos ou
entidades congêneres;
b) o contrato bancário é um fato jurídico;
c) o ordenamento jurídico legal o considera como negócio
jurídico bilateral;
d) os contratos bancários geram direitos subjetivos e
deveres jurídicos;
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

e) o conceito de operações bancárias é mais amplo do que
o de contratos bancários, porém, na linguagem comum são
considerados como caracterizando transações sinônimas;
f) o seu objeto imediato é ‘a regulação da intermediação, e
o mediato é o crédito, com a disponibilidade ou a entrega do
numerário".
26. Como se vê dos itens "e" e "f", a natureza do contrato
bancário assemelha-se à própria operação de crédito e não há
diferenciação prática entre tais conceitos. Além disso, a matriz
identificadora do seu objeto pode ser dívida em duas: imediata e
mediata, sem que perca, como já dito, o caráter precípuo da operação
de crédito.
27. Assim, tem-se que o objeto imediato do contrato perfaz-se na
regulação da intermediação, que nada mais é do que o contrato
formal, no qual se expressa a livre vontade acordante das partes. Note-
se que a entrega do crédito é tratada apenas como objeto mediato do
negócio jurídico.
[...]
38. A pretensão de retroatividade da regra de incidência do IOF
pelo Decreto no 8.511/2015, esbarra na alteração do próprio conceito
de Direito Privado do momento de celebração do contrato por força da
manifestação da vontade das partes.
[...]
42. Destarte, resta claro que a autoridade coatora deve observar
as normas vigentes na celebração do contrato, que não previam
incidência do imposto, ante a impossibilidade de alteração dos
conceitos advindos do Direito Privado, sob pena de flagrante violação
ao previsto no art. 110, do CTN.
43. A dizer, no caso em tela, para fins de incidência da norma
tributária, a relevância jurídica dar-se no momento da celebração do
contrato de financiamento com o BNDES, porquanto vinculador da
vontade das partes, para fins de ocorrência do fato gerador do Imposto
sobre Operações Financeiras – IOF.

Requer o provimento de seu recurso.
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 469/473).
O recurso foi admitido na origem (fls. 485/488).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem com estes
argumentos (fls. 354/355):
8. Conforme exposto na parte fática, este E. Tribunal entendeu por
bem negar provimento ao Recurso de Apelação da ora Embargante, por
entender que o fato gerador do IOF ocorre no momento da entregado valor,
total ou parcial.
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

9. Ocorre que, ao assim decidir, este v. acórdão restou omisso quanto
ao disposto no artigo 110 do CTN, o qual determina que a lei tributária não
poda alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos e formas de
direito privado utilizados pela Carta Magna.
10. Nesse sentido, um contrato de financiamento, que consubstancia
uma operação de crédito, indubitavelmente está vinculado ao momento em
que a vontade das partes contratantes é formalizada. Tanto é assim, que o
presente caso reflete a um contrato de natureza bancária (creditória).
11. Desta feita, em que pese o v. acórdão cogite que o
aperfeiçoamento do contrato dar-se-ia com a efetiva entrega do bem
contratado, tal premissa não se aplica ao Contrato de natureza bancária,
evidentemente pela sua natureza essencial de investimento e consultiva de
direito de crédito.

Ao apreciar o recurso integrativo, o Tribunal de origem decidiu o seguinte
(fls. 393/394):
Vê-se, deste modo, que o acórdão foi claro ao determinar que, nos
termos do artigo 3o, § 1o, II, do Decreto 6.306/07, considera-se ocorrido o
fato gerador no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas
hipóteses de crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada.
Cumpre ressaltar que, no caso em comento, está-se diante de contrato
de mútuo celebrado com o BNDES cuja liberação das referidas parcelas é
obrigação que se protrai no tempo, em obrigação de trato sucessivo.
Sendo assim, para as parcelas liberadas no período de 09.03.2015
(data da assinatura do contrato) até 31.08.2015 (data da revogação do artigo
8o, XXX, do Decreto 6.306/07 pelo Decreto 8.511/15), a alíquota há de ser
zero, nos termos do dispositivo que então vigorava.
Por outro lado, para as parcelas liberadas a partir de 31.08.2015 (data
da revogação do artigo 8o, XXX, do Decreto 6.306/07 pelo Decreto 8.511
/15), não há que se falar em alíquota zero, e o IOF incide normalmente.
Cumpre apontar, nesse passo, que a interpretação dada pelo julgado
respeitou o disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional e
fundamentou-se na jurisprudência deste Tribunal.
Nesse quadro, tem-se que o questionamento do acórdão com
sustentáculo em pretenso vício de omissão, quando se verifica que a
questão foi devidamente tratada no julgado, aponta para típico e autêntico
inconformismo com a decisão, contrariedade que não enseja o acolhimento
do presente recurso, uma vez que inexistente qualquer dos vícios elencados
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vê-se que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

O ponto central da controvérsia é se, em Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito celebrado entre a parte recorrente e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), deve ser aplicada a alíquota zero
do Imposto sobre Operações Financeiras (lOF/Crédito), incidente sobre o ingresso dos
recursos de investimento contratados, nos termos do art. 8°, XXX, do Regulamento do
IOF (Decreto 6.306/2007), após a entrada em vigor do Decreto 8.511/2015, de
, que revogou o dispositivo legal.
31/8/2015
A questão em discussão é o aspecto temporal do fato gerador do IOF
/Crédito. A parte recorrente entende que deve vigorar a legislação da época da
celebração do contrato de financiamento enquanto as autoridades fiscais, a legislação
da liberação das parcelas do financiamento.
Não desconheço que, na sessão de
, esta Turma decidiu
21/10/2004
que "[...]
[...]
o que importa
, para fins de incidência da norma tributária, é o momento da
[...]" (REsp 324.361/BA, relator
celebração do contrato de financiamento com o BNDES
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
, p.
21/10/2004
6/12/2004
194). Porém, à luz dos fundamentos a seguir apresentados, proponho a atualização do
entendimento, adotando esta Primeira Turma a posição segundo a qual o fato gerador
do IOF/Crédito se dá apenas na data em que são efetivamente entregues os valores à
parte contratante. Vejamos:
O fato gerador do IOF/Crédito está previsto no art. 63, I, do CTN (sem
destaque no original):
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

No mesmo sentido, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto 6.306/2007. O § 3o do
mesmo artigo também define as operações de crédito (sem destaque no original):
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação
de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses
de crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
[...]
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito
e desconto de títulos
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de
, de
factoring
direitos creditórios resultantes de vendas a prazo
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física.

Como exposto nos dispositivos legais transcritos, o aspecto temporal do fato
gerador na operação de crédito se dá quando o valor fica à disposição do interessado
e não no momento da celebração do contrato.
No mesmo sentido, as definições apresentadas pela Ministra Regina Helena
Costa:
"4.1.1 Operação de crédito: ocorre quando alguém disponibiliza um
valor, um crédito, a outrem. São, basicamente, as operações de empréstimo.
[...]
4.3 Aspecto temporal: Coincide com o momento do aperfeiçoamento
de cada uma das operações citadas: (i) na operação de crédito, quando o
[...]." (COSTA, Regina Helena.
valor fica à disposição do tomador
Código
. São
Tributário Nacional Comentado em sua Moldura Constitucional
Paulo: Forense, 2021. p. 160.)

Passo para os dispositivos legais objeto da controvérsia, que é a alíquota
zero do IOF/Crédito nas operações objeto do contrato celebrado entre a parte
recorrente e o BNDES.
O art. 8o, XXX, do Decreto 6.306/2007 dispunha que:
Art. 8o A alíquota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito,
sem prejuízo do disposto no § 5o:
[...]
XXX - efetuada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES ou por seus agentes financeiros, com recursos desse banco
ou de fundos por ele administrados;

O dispositivo legal foi revogado pelo Decreto 8.511/2015:
Art. 1° Fica revogado o inciso XXX do caput do art. 8o do Decreto n.
6.306, de 14 de dezembro de 2007.

A conjugação dos dispositivos legais elencados permite a conclusão de que,
a partir da entrada em vigor do Decreto 8.511/2015, deve incidir a nova alíquota do
tributo sobre as parcelas do contrato de financiamento em aberto, importando a data
da disponibilização dos recursos ao interessado – o fato gerador – e não a data de
celebração do contrato de financiamento, como alega a parte recorrente.
Na lição de Victor Borges Polizelli:
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

[...] o IOF não incide sobre o instrumento contratual, mas sim sobre a
efetiva entrega do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua
colocação à disposição do interessado.
Nota-se aqui também uma perfeita sintonia entre o direito tributário e o
direito privado, porque o contrato de mútuo do direito privado não se
completa com a assinatura do contrato e depende da entrega do valor ao
mutuário para se considerar aperfeiçoado. A situação jurídica que é tomada
pelo direito tributário como fato gerador do IOF-crédito somente pode ser
considerada definitiva quando constatada a entrega do valor ao mutuário ou
a colocação de recursos à sua disposição.
No que respeita às operações de crédito, o fato gerador é
perfeitamente identificável no momento em que se aperfeiçoa. Assim, o
imposto se torna devido com a entrega (tradição) dos valores ao beneficiário,
em parte ou na sua totalidade, ou ainda na colocação dos valores à
disposição do interessado. Em ambos os casos, será necessário verificar
uma transferência de domínio dos recursos emprestados, nos moldes do
direito privado.
Esta transferência de domínio dos recursos emprestados nada mais é
que a sua tradição/transmissão. Antonio Carlos R. do Amaral e Paulo L. de
Menezes fazem referência ao art. 1.257 do Código Civil de 191647. No
Código Civil atual, este dispositivo corresponde ao art. 587, que não sofreu
modificações.
Tanto a “entrega” quanto o fenômeno da “colocação à disposição do
interessado” remetem à “tradição” do valor do crédito. Assim, colocar à
disposição envolve colocar os recursos numa conta corrente em um
determinado banco de modo prontamente acessível pelo interessado, ou
ainda a entrega de cheques passíveis de desconto48.
A colocação de valores à disposição também se opera num único ato,
verificável numa única data, e consiste na disponibilização de recursos para
utilização pelo interessado. Em situações nas quais se verifique uma
discrepância entre a data da assinatura do contrato e seu efetivo
processamento, tem-se que o fato gerador somente se considera
aperfeiçoado com a efetiva liberação dos recursos.
(POLIZELLI, Victor Borges. Incongruências entre o Fato Gerador e a
. Revista Direito
Base de Cálculo do IOF em Operações de Crédito Rotativo
Tributário Atual 50. ano 40. p. 431-464. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre
2022. p. 448/449.)

Sobre o ponto, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 345/346):
Como se vê, a norma expressamente estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, frise-se, total ou parcial, do montante
contratado.
Assim, não merece acolhida a alegação no sentido de que deveria
incidir a alíquota zero prevista à época do contratado, quando se tem, como
dito alhures, que a norma de regência do aludido tributo determina que seu
fato gerador é o momento da entrega do valor.
[...]
Decorre daí que - com a revogação do dispositivo (artigo 8°, XXX, do
Decreto n.° 6.306/2007) que previa ser zero a alíquota da exação - sobre as
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

parcelas entregues posteriormente a tal mudança normativa (Decreto n.°
8.511/2015), haverá de incidir o novo percentual do tributo, sem que isso
configure qualquer ilegalidade.

O Tribunal de origem julgou a demanda de acordo com a legislação
aplicável ao caso.
O caráter extrafiscal do IOF também merece destaque, pois "sujeita-se a
regime jurídico diferenciado quanto ao princípio da anterioridade - não observa a
anterioridade genérica nem a especial – bem como suas alíquotas podem ser alteradas
[...]"
pelo Poder Executivo atendidas as condições e limites estabelecidos em lei
(COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional Comentado em sua Moldura
. São Paulo: Forense, 2021. p. 160).
Constitucional
Não há, assim, ilegalidade no caso de revogação pelo Poder Executivo da
alíquota zero do IOF/Crédito incidente no contrato celebrado pelas partes.
O art. 110 do CTN, que a parte recorrente aponta como violado, estabelece:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias.

É possível entender o dispositivo legal como violado em casos como os
elencados abaixo:
[...] por exemplo, se a lei tributária vier a definir serviço diversamente
de como faz o direito privado, para abranger realidades incompatíveis com o
conceito formulado por este, estaremos diante de ampliação indevida dos
Municípios para exigir o ISSQN.
[...]
Desse modo, a Lei Maior, que emprega com frequência conceitos de
direito privado na previsão das regras-matrizes de incidência - bens móveis,
imóveis, mercadoria, propriedade, patrimônio, renda, serviço, salário,
empresa, etc. -, ao fazê-lo, já define - e, portanto, limita- o campo de atuação
da lei tributária. Tais conceitos, consequentemente, são utilizados com a
significação que lhes é própria no direito privado. (COSTA, Regina Helena.
. São
Código Tributário Nacional Comentado em sua Moldura Constitucional
Paulo: Forense, 2021. p. 234.)

Não vislumbro violação, pelo Tribunal de origem, do art. 110 do CTN, isso
porque não houve alteração alguma em definições de direito privado pelo acórdão
recorrido, e sim a subsunção do contrato de financiamento às normas que definem o
aspecto temporal do fato gerador do IOF/Crédito especificamente em casos de
contratos de financiamento com o BNDES.
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47426798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2025 22:11:46
Código de Controle do Documento: ff654a6b-ff9c-4190-84b5-11aafdf17379

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0197661-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.010.908 / SP
Números Origem: 00263779420154036100 201561000263775 263779420154036100
PAUTA: 01/04/2025
JULGADO: 01/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO E OUTRO(S) - PE031109
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr.
LEONARDO
QUINTAS
FURTADO,
pela
parte
RECORRIDA:
FAZENDA
NACIONAL.
Manifestou-se, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Exmo Sr. Suprocurador-Geral
da República, Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso especial e o
voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa dando-lhe provimento, pediu vista antecipada o
Sr. Ministro Gurgel de Faria. Aguardam os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina.
C5425245153084<1065122@
2022/0197661-5 - REsp 2010908
Documento eletrônico VDA46567608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 01/04/2025 18:05:19
Código de Controle do Documento: 51F70D1A-165F-4413-AED7-6839F20567BF

RECURSO ESPECIAL No 2010908 - SP (2022/0197661-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO E OUTRO(S) - PE031109
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA:
Senhores Ministros, trata-se de processo de relatoria do Ministro
Paulo Sérgio Domingues, que proferiu voto em que negou provimento ao recurso
especial, ao fundamento de que o fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF)/Crédito ocorre na data da efetiva entrega dos valores à parte interessada, nos
termos do art. 63, I, do CTN e do art. 3o, § 1o, do Decreto n. 6.306/2007 (Regulamento do
IOF), superando o entendimento jurisprudencial anterior, de que o momento do fato
gerador seria a data da celebração do contrato.
A Ministra Regina Helena Costa, na mesma sessão de julgamento,
inaugurou a divergência, argumentando, em essência, que o fato gerador do IOF é
instantâneo, nascendo a obrigação tributária com a disponibilização, ainda que
parcialmente, do montante do crédito, tendo em vista a impossibilidade de se "fatiar" a
obrigação, ou seja, liberada a primeira parcela contratada, surge a obrigação tributária
por inteiro.
De início, não apresentei destaque no bem-lançado voto proposto
pelo Ministro relator, porém, após as relevantes colocações da Ministra Regina Helena
Costa, pedi vista dos autos para analisar melhor a controvérsia.
A discussão trazida no recurso especial diz respeito ao momento de
ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)/crédito, tendo
em vista a celebração de contrato de financiamento da contribuinte/impetrante com o
BNDES, em que se estipulou a liberação parcelada do crédito, para fins de aplicação

da alíquota zero, prevista no art. 8o, XXX, do Decreto n. 6.306/2007, revogado em 1o/09
/2015 pelo Decreto n. 8.511/2015.
Cuidam os autos, na origem, de mandado de segurança preventivo,
em que se busca a aplicação da alíquota zero de IOF/Crédito, prevista no art. 8o, XXX,
do Decreto n. 6.307/2007, vigente à época da celebração do contrato de financiamento
celebrado com o BNDES, sobre todo o montante do contrato, não obstante a previsão de
liberação parcelada do crédito, cuja segurança foi denegada no primeiro grau de
jurisdição.
Interposta apelação pela impetrante, esta foi desprovida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante entendimento condensado na seguinte
ementa (e-STJ fl. 349):
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. FATO GERADOR. ENTREGA TOTAL OU
PARCIAL DO VALOR QUE CONSTITUA OOBJETO DA OBRIGAÇÃO.
ALÍQUOTA ZERO. INOCORRÊNCIA Após O DECRETO 8.511/15.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O fato gerador do imposto sobre operações fmanceiras (IOF) consiste na
entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação. Art. 63 CTN.
2. Com a revogação do artigo 8°, inciso XXX, do Decreto n.° 6.306/2007, que
previa ser zero a alíquota da exação, sobre as parcelas entregues
posteriormente a tal mudança normativa (Decreto n.° 8.511/2015) haverá de
incidir o novo percentual do tributo, sem que isso configure qualquer
ilegalidade. Precedentes.
3. Apelação não provida.
Os embargos de declaração da contribuinte foram rejeitados, por
meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 400):
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM O BNDES.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MOMENTO DO FATO
GERADOR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Caso em que são manifestamente improcedentes os embargos de
declaração, pois não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no
julgamento impugnado, mas mera contrariedade da embargante com a solução
dada pela Turma.
2. Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de
crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada. Art. 3o, § 1o, II, do
Decreto 6.306/07.
3. No caso em comento, está-se diante de contrato de mútuo celebrado com o
BNDES cuja liberação das referidas parcelas é obrigação que se protrai no
tempo, em obrigação de trato sucessivo.

4. Sendo assim, para as parcelas liberadas no período de 09.03.2015 (data da
assinatura do contrato) até 31.08.2015 (data da revogação do artigo 8o, XXX,
do Decreto 6.306/07 pelo Decreto 8.511/15), a alíquota há de ser zero, ao
passo que para as parcelas liberadas a partir de 31.08.2015, o IOF incide
normalmente.
5. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da
matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se
verifique a existência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração rejeitados. (Grifos acrescidos).
No apelo nobre, foi indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
no tocante à alegação de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional.
Alegou-se, ainda, contrariedade ao art. 110 do CTN, quanto ao
mérito, defendendo-se, em apertada síntese, que o critério temporal para a incidência do
IOF é a celebração do contrato, momento em que se formaliza a operação financeira,
sendo irrelevante o fato de a operação se desenvolver em prestações, motivo por que a
aplicação da alíquota zero do IOF, vigente à época da celebração do contrato, deve ser
respeitada.
Em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, de fato, não se
constata nenhum vício de integração no acórdão que examinou os embargos de
declaração opostos pela recorrente, motivo por que não há falar em negativa de prestação
jurisdicional.
No mais, tenho que o debate travado nos autos refere-se ao
momento da ocorrência do fato gerador do IOF/Crédito, não sendo o art. 110 do CTN o
dispositivo de lei federal cuja interpretação seja necessária para o exame da temática,
mas sim o art. 63, I, do CTN, que nem sequer foi citado nas razões de recurso especial.
Nesse panorama, entendo que o conhecimento recursal, no ponto,
esbarra no óbice da Súmula 284 do STF.
Porém, caso esse Colegiado compreenda que o recurso especial
deva ser conhecido, apresento, em seguida, a compreensão sobre a questão posta.
Como dito anteriormente, o debate travado nos autos envolve o
momento da ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
sobre crédito decorrente da celebração de contrato de financiamento da contribuinte
/impetrante com o BNDES, em que se estipulou a liberação parcelada do crédito para
fins de aplicação da alíquota zero, prevista no art. 8o, XXX, do Decreto n. 6.306/2007,
revogado em 1o/09/2015 pelo Decreto n. 8.511/2015.

De acordo com o art. 63, I, do CTN, o IOF nas operações de
crédito tem como fato gerador "a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante
ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado".
Já o Decreto n. 6.306/2007, que regulamenta o referido tributo,
traz, em seu art. 3o, § 1o, I e II, pertinentes ao caso, disposição específica acerca do
momento da ocorrência do fato gerador, nos seguintes termos:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado
(Lei n. 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto
da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de
crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
Extrai-se dessas normas que, nas operações de crédito, como
aquela decorrente da celebração de contrato de financiamento entre o recorrente e o
BNDES, o fato gerador pode ocorrer em duas circunstâncias: (i) na data da efetiva
entrega do valor objeto da obrigação, seja essa entrega total ou parcial; ou (ii) no
momento da liberação de cada uma das parcelas, quando o crédito, por previsão
contratual, for sujeito a liberação parcelada.
Já no tocante à alíquota zero, vale salientar que esta estava prevista
no art. 8o, XXX, do mesmo decreto, e tinha a seguinte redação:
Art. 8o A alíquota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito, sem
prejuízo do disposto no § 5o:
(...)
XXX - efetuada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES ou por seus agentes financeiros, com recursos desse banco ou
de fundos por ele administrados; (Incluído pelo Decreto no 8.325, de 2014)
(Revogado pelo Decreto no 8.511, de 2015)

Ocorre que essa disposição foi revogada pelo Decreto n. 8.511, de
31 de agosto de 2015, o qual entrou em vigor um dia após a publicação, 1o de setembro
de 2015, portanto.
Pois bem.

No caso dos autos, conforme assentado pela Corte regional, ao
examinar os embargos de declaração, "está-se diante de contrato de mútuo celebrado com
o BNDES cuja liberação das referidas parcelas é obrigação que se protrai no tempo, em
obrigação de trato sucessivo" (e-STJ fl. 393).
Diante dessa realidade fática, mostra-se inafastável a aplicação do
disposto no inciso II do § 1o do Decreto n. 6.306/2007, ou seja, o fato gerador do IOF
/Crédito ocorrerá no momento da liberação de cada uma das parcelas.
Aqui, vale pontuar que não se verifica extrapolação dos limites do
art. 63, I, do CTN pelo referido decreto, mas sim fiel execução, pela norma secundária,
dos ditames da lei complementar.
Ademais, uma vez revogado o inciso XXX do art. 8o do Decreto n.
6.306/2007 em 1o de setembro de 2015, é forçoso concluir que as parcelas liberadas pelo
BNDES a partir dessa data devem sofrer a incidência da alíquota vigente no momento de
sua liberação, em atenção ao art. 3o, § 1o, do Decreto n. 6.306/2007.
Cabe destacar, por oportuno, que o IOF é um tributo extrafiscal,
sendo uma exceção ao princípio da anterioridade tributária, o que permite sua
majoração dentro do mesmo exercício financeiro, e ao princípio da legalidade tributária,
no que se refere à alteração de suas alíquotas. Assim, não se constata nenhuma
invalidade no ato de revogação do dispositivo regulamentar que fixava alíquota zero na
celebração de contratos de financiamento com BNDES.
Saliento, ainda, que não há falar em ofensa ao art. 110 do CTN,
pois a situação ora em exame soluciona-se com a aplicação das normas que regem o fato
gerador do IOF/Crédito, não havendo falar em alteração de conceitos privados pela lei
tributária.
Diante de todo exposto, não obstante entenda que o recurso
especial deve ser desprovido, adoto fundamento diverso daquele proposto pelo Ministro
Paulo Sérgio Domingues, de que o fato gerador, na hipótese, é a entrega do montante ao
interessado, com amparo no art. 63, I, do CTN. Defendo, pois, a aplicação do art. 3o, II,
do Decreto n. 6.306/2007, por se adequar devidamente ao caso concreto, segundo o
qual o fato gerador do IOF/Crédito ocorrerá no momento da liberação de cada uma das
parcelas estabelecidas no contrato de financiamento com o BNDES.
Assim, caso ultrapassado o conhecimento do recurso especial,
pedindo vênia à divergência, ACOMPANHO o Ministro relator, por fundamento
diverso, para negar provimento ao apelo nobre.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0197661-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.010.908 / SP
Números Origem: 00263779420154036100 201561000263775 263779420154036100
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO - RJ160551
EDUARDO BORGES PINHO E OUTRO(S) - PE031109
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310S
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, a
PRIMEIRA TURMA, por maioria, vencida a Sra. Ministra Regina Helena Costa, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente) e Gurgel de
Faria (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5425245153084<1065122@
2022/0197661-5 - REsp 2010908
Documento eletrônico VDA47447225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/05/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 687D1DD1-11EA-40BA-8B50-462EC7FA89F6